Tribunal: TJDFT
Processo: 0717572-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717572-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENEWPET - RECICLAGEM DE PLASTICOS LTDA APELADO: KLEBER LUCAS GOUVEIA D E S P A C H O A Apelação interposta por Renewpet – Reciclagem de Plásticos Ltda. (ID 73066143), que não é beneficiária da justiça gratuita, não foi instruída com a guia de custas recursais recolhida. Diante disso, em atenção ao disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, ao Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator